Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705490-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. A. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M.H.A.S., devidamente representado por sua mãe, tendo por objeto a r. decisão (ID 58502967 - Pág. 2-3 do processo principal) proferida nos autos do processo de conhecimento no 0701764-56.2020.8.07.0018 em curso no ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Transcrevo a r. decisão: “Na hipótese dos autos, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse cenário, a Administração elege critérios para eleição prioritária de atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Com efeito, deferir-se o aqui postulado pela parte autora implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública. (...) Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula da parte autora, tal como requerido liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência” (ID 58502967 - Pág. 2-3 do processo principal). Inconformado, o autor da ação recorre com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para, desde já, cassar-se a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de promover sua matrícula em creche nas vizinhanças de sua residência. É o necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, respeitada a convicção do i. Magistrado, tem-se que os requisitos estão preenchidos. O agravante encontra-se na faixa etária de garantia de acesso à educação e, de fato, faz jus à vaga em creche pública próxima de sua residência ou arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária. Sobre referida situação, o c. STJ já se manifestou no sentido de que o Estado é obrigado a assegurar o direito subjetivo à pré-escola, não havendo falar em discricionariedade, sendo cabível a determinação da obrigação de fazer pelo Judiciário. Confira-se o aresto: "O direito de ingresso e permanência de crianças com até seis anos em creches e pré-escolas encontra respaldo no art. 208 da Constituição Federal. Por seu turno, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 11, V, bem como o ECA, em seu art. 54, IV, atribui ao Ente Público o dever de assegurar o atendimento de crianças de zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas" (REsp 1771912/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 08/02/2019). Saliente-se que a compreensão desta Sexta Turma direciona-se no sentido de que o ensino infantil é direito subjetivo assegurado pelos artigos 205 e seguintes da CF e artigos 53, I e 54, IV do ECA. Com efeito, a reserva do possível não pode ser fundamento utilizado nos casos em que comprometido o mínimo existencial. Sublinhe-se que o acolhimento do pedido do agravante não implica violação ao princípio da igualdade, observando-se que, na verdade, o agravado deve garantir este direito fundamental de forma universal às crianças que solicitem o seu exercício e, obviamente, não o contrário, que implicaria universalizar a violação a esta obrigação constitucionalmente imposta, a pretexto de não atender a alguns que não se socorrem do judiciário. Confira-se a regra constitucional aplicável ao caso: Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para que o Distrito Federal disponibilize creche pública ao recorrente, em período integral, nas proximidades da residência da criança. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator